Tribunal: TJDFT
Processo: 0000414-07.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0000414-07.2015.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SIMAO GUIMARAES DE SOUZA EXECUTADO: TUMA ENGENHARIA TERMICA - EIRELI D E S P A C H O Vistos, etc., Ciente da petição do Exequente e também do Extrato. ID Entretanto, em homenagem ao Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa e da Não Surpresa, aguarde-se a resposta oficial do Banco do Brasil S/A devendo a Secretaria da Colenda 1a Câmara Cível aguardar até o dia 30 do corrente ano para resposta para cumprimento da determinação judicial. Se até esta data não tiver resposta da Instituição Financeira deve entrar em contato com a Agência no TJDFT solicitando as informações necessárias para a expedição do Alvará. Após certifique a Serventia Judicial se houve ou não manifestação do Executado, vez que consta que possui Advogado(s) constituído(s) nos autos. Feito isto, e devidamente certificadas as determinações acima expeça-se Alvará de Levantamento do valor depositado à favor do Exequente. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 27 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator